Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONSTITUI MERO INVESTIMENTO. CARÁTER PREVIDENCIÁRIO E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO AO CRÉDITO PRINCIPAL.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo agravante de expedição de ofício à CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, ao argumento de que as verbas previdenciárias são impenhoráveis em razão de sua natureza alimentar.
2. São impenhoráveis os valores existentes em favor da devedora depositados em fundo de previdência privada, à míngua de prova de que tais valores não constituem verba de natureza alimentar. Precedentes.
3. Ainda que a previdência privada percebida pela devedora constituísse mero investimento, portanto penhorável, os honorários advocatícios não podem preceder ao crédito do próprio exequente, uma vez que aquela verba é acessória ao feito executivo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.